Tribunal: TJBA
Processo: 0005415-56.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005415-56.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: DARLENE PEREIRA DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUSSARA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. APELAÇÃO QUE IMPUGNA FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente público municipal contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidoras públicas, reconhecendo-lhes o direito ao recebimento dos salários correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, bem como do 13º salário do mesmo ano. As Apeladas sustentaram, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade da peça recursal. No mérito, o Apelante alegou que não haveria prova suficiente dos créditos reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação preenche o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC, afastando a preliminar de não conhecimento do recurso; e (ii) examinar, no mérito, se restou caracterizado o inadimplemento das verbas salariais devidas, à luz da prova documental constante dos autos e do ônus probatório da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação impugna de forma suficiente o conteúdo da sentença, especialmente ao contestar a existência do vínculo funcional e a ausência de prova quanto ao inadimplemento. Ainda que sucinta, a peça recursal dirige-se contra o cerne da fundamentação da sentença, preenchendo o requisito do art. 1.010, II, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição parcial de argumentos da contestação na Apelação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado o inconformismo com os fundamentos da sentença e a intenção de obter sua reforma.

6. No mérito, a análise dos autos revela a existência de prova documental idônea do vínculo funcional das Apeladas com o Apelante e da efetiva prestação de serviço no período apontado.

7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao ente público demonstrar o fato extintivo do direito alegado, isto é, comprovar o pagamento das verbas salariais discutidas, o que não foi feito.

8. A ausência de comprovação do pagamento, diante da prova da relação funcional, autoriza a condenação da Administração ao adimplemento das verbas atrasadas.

9. O não pagamento de salários a servidoras públicas compromete gravemente a dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (CF/1988, art. 1º, III), e configura enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

10. A sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões postas, de modo que não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação preenche o requisito da dialeticidade quando enfrenta, ainda que de forma sucinta, o núcleo dos fundamentos da sentença, sendo irrelevante a repetição parcial de argumentos da contestação.

2. Comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço público, e não demonstrado pelo ente público o pagamento das verbas reclamadas, impõe-se o reconhecimento do direito das servidoras ao recebimento dos salários e do 13º salário atrasados.

3. O não pagamento de vencimentos a servidoras públicas viola a dignidade da pessoa humana e configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.010, II; 373, II; e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1996298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005415-56.2013.8.05.0110, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e Apeladas
DARLENE PEREIRA DE CARVALHO E OUTRAS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.